Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO DO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. PRÁTICA DO CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. FRAÇÃO INFERIOR. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES.

I - O fato de o réu estar no interior do automóvel produto de crime, conduzido pelo corréu no momento da prisão em flagrante, não se mostra, por si só, hábil a admitir a subsunção à conduta típica prevista no art. 180 do CP. Absolvição mantida.

II - As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à incursão do agente no tipo descrito na denúncia, já que evidenciado pelas circunstâncias do flagrante que ele tinha pleno conhecimento da origem ilícita do telefone celular apreendido.

III - O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber.

IV - Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise desfavorável da circunstância judicial da conduta social.

V - Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VI - Inviável falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes.

VII - Apelações conhecidas. Parcialmente provida a do MP e desprovida a da Defesa.